Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-03.2025.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000432-03.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAICON VINICIUS BRIGIDO - CPF: 019.664.141-10 (APELANTE), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO DE VOO
DOMÉSTICO
E EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível
interposta contra sentença
d
e parcial proced
ência d
os pedidos formulados em
Ação De Indenização Por Atraso De Voo e Extravio Definitivo de Bagagem
,
condenou a
companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais no valor de R$ 1.857,08 (um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se o valor fixado a título de danos materiais pela perda definitiva da bagagem deve ser majorado, mesmo sem comprovação documental integral dos bens extraviados;
ii
) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser elevado diante da gravidade da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora aérea, nos termos do art. 14 do CDC. A falha na prestação do serviço restou incontroversa, diante do atraso do voo, perda da conexão, alteração unilateral do itinerário e extravio definitivo da bagagem.

4.
O extravio definitivo da bagagem foi comprovado pelo Registro de Irregularidade de Bagagem, sem demonstração de posterior restituição. A ausência de notas fiscais ou comprovantes não impede a indenização, pois a jurisprudência admite a fixação do valor por equidade quando se trata de objetos de uso pessoal compatíveis com a viagem.

5.
A quantia fixada na sentença mostrou-se inferior à extensão do prejuízo evidenciado, mas a estimativa unilateral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não possui respaldo probatório suficiente. Mostra-se adequada a majoração da indenização por danos materiais para R$
3
.000,00 (
trê
s mil reais), em observância ao art. 944 do CC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois a situação envolveu atraso expressivo, perda de conexão, alteração de trajeto, deslocamento terrestre de aproximadamente 500 km e extravio definitivo da bagagem, com significativo desgaste físico e emocional.

7.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem não atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização. A majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se proporcional às peculiaridades do caso e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo doméstico enseja indenização por danos materiais, ainda que ausente comprovação documental integral dos bens, podendo o valor ser arbitrado por equidade com base nas circunstâncias do caso concreto. 2. O atraso relevante de voo, com perda de conexão, alteração de itinerário, deslocamento terrestre forçado e extravio definitivo de bagagem configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar a razoabilidade, a proporcionalidade e as funções compensatória e pedagógica da reparação.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 20; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2o; Lei no 7.565/1986, art. 256, § 3o; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 17, 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.655.465/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.04.2018; STJ, REsp 1.599.224/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.08.2017; STJ, REsp 1.647.452/RO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26.02.2019; TJMT, Ap.
Cív
. 1014695-59.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado,
publ
. DJE 17.11.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1048635-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado,
publ
. DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maicon Vinícius Brígido
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Indenização por Atraso de Voo e Extravio Definitivo de Bagagem
ajuizada em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A Juíza sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.857,08 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), ambos acrescidos de correção monetária e juros legais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na proporção de 80% devidos pela Requerida e 20% devidos pelo Requerente.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que além da alteração unilateral do itinerário, sua bagagem foi extraviada e não restituída pela companhia aérea, mesmo após o transcurso de mais de 7 (sete) meses dos fatos.

Relata que a sentença aplicou indevidamente parâmetro normativo vinculado à ANTT para fixação da indenização por danos materiais, embora a controvérsia envolva transporte aéreo de passageiros, submetido à regulamentação da ANAC, ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil.

Aduz que a quantia de R$ 1.857,08 (
um
mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) é insuficiente para reparar a perda definitiva da mala e dos pertences nela contidos, sobretudo porque retornava de viagem a trabalho, razão pela qual requer a majoração dos danos materiais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta, ainda, que o valor fixado a título de danos morais não observa a gravidade da falha na prestação do serviço, decorrente da alteração do itinerário, da conclusão da viagem por via terrestre, do expressivo atraso na chegada ao destino e do extravio definitivo da bagagem.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a sentença, majorando a indenização por danos materiais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor entendido adequado.

Nas contrarrazões

(Id 311789889)
,
a Apelada

pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Indeferida a gratuidade recursal (Id 325755363), o Apelante juntou o comprovante do recolhimento do preparo (Id 326908858).

Sobrestado o feito
(Id 337494858)
em razão da decisão proferida no ARE n.o 1.560.244/RJ, n
a
qual foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.417).

Contra essa decisão foi interposto Recurso de Agravo Interno (Id 344782892), o qual não foi conhecido por esta Câmara (acórdão – Id 356861880), ao fundamento de quea decisãode sobrestamento, em regra, sujeita-se ao procedimento do art. 1.037 do Código de Processo Civil, pelo que não cabe recurso antes deprévia formulação de requerimento de distinção (
distinguishing
).

Posteriormente, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, nos Embargos de Declaração opostos no ARE n.o 1.560.244/RJ (Tema 1.417), que delimitou o alcance da suspensão nacional anteriormente determinada, esclarecendo que se restringe às hipóteses de fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.o 7.565/1986). Em razão disso, revoguei a decisão de sobrestamento, por não se enquadrar a controvérsia em exame nas hipóteses alcançadas pela suspensão nacional, e determinei o regular prosseguimento do feito
(Id 360868883)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maicon Vinícius Brígido
ajuizou
Ação de Indenização por Atraso de Voo e Extravio Definitivo de Bagagem
em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, alegando que adquiriu passagens aéreas para o trajeto Curitiba/PR a Sinop/MT, com conexão em Campinas/SP, mas o primeiro voo sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão originalmente contratada.

Argumenta que, em razão da falha na prestação do serviço, foi reacomodado em voo com destino a Cuiabá/MT e, posteriormente, precisou seguir até Sinop/MT por via terrestre, em trajeto diverso e mais penoso daquele contratado.

Afirma que chegou ao
destino final
apenas no dia seguinte, com atraso aproximado de 15 (quinze) horas, sem receber suporte adequado da companhia aérea durante a execução do serviço.

Relata que, ao desembarcar em Cuiabá/MT, constatou o extravio da bagagem despachada em Curitiba/PR, a qual não foi localizada ou restituída até o ajuizamento da ação, apesar das tentativas de contato com a Requerida.

Diante disso, requer, em síntese, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação, a Ré defendeu que o atraso do voo Curitiba/PR–Campinas/SP decorreu de chegada tardia de aeronave em trânsito e cumprimento de tempo de solo, ocasionando atraso aproximado de 35 (trinta e cinco) minutos, razão pela qual o Autor foi reacomodado em voo para Cuiabá/MT, com posterior transporte terrestre até Sinop/MT, além de receber as assistências cabíveis.

Sustentou a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, a ausência de dano moral indenizável e a falta de comprovação dos itens supostamente existentes na bagagem extraviada e de seus respectivos valores. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em patamar razoável e proporcional.

A Juíza
singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.857,08 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), ambos acrescidos de correção monetária e juros legais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na proporção de 80% devidos pela Requerida e 20% devidos pelo Requerente.

Inconformado, o Autor
interpôs
este Recurso de Apelação, limitando-se a impugnar o valor fixado a título de danos
materiais e
morais
.

No caso,

é incontroversa a falha na prestação do serviço. O próprio conjunto probatório demonstra que o Apelante contratou transporte aéreo para o trecho Curitiba/PR–Sinop/MT, com conexão em Campinas/SP, com chegada prevista ao
destino final
em 20/12/2024, às 16h25min. Contudo, em razão do atraso no primeiro trecho, perdeu a conexão, foi reacomodado em voo com destino a Cuiabá/MT e precisou seguir até Sinop/MT por transporte terrestre.

Também restou comprovado o extravio da bagagem despachada, conforme Registro de Irregularidade de Bagagem juntado aos autos, sem comprovação de posterior restituição pela companhia aérea.

A relação jurídica é de consumo, de modo que a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

À míngua de recurso da Ré, a questão relativa ao reconhecimento da falha na prestação do serviço não foi devolvida à apreciação deste Tribunal, permanecendo hígido o capítulo da sentença que a reconheceu.

Passo, assim, ao exame do ponto objeto da pretensão recursal, cuja controvérsia
restringe-se à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais
e materiais
.

Quanto aos danos materiais, o Apelante pretende a majoração da indenização de R$ 1.857,08 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que a bagagem continha roupas, calçados e objetos pessoais de valor superior ao fixado.

Embora o extravio definitivo da bagagem esteja devidamente comprovado, com registro formal do ocorrido e ausência de localização no prazo regulamentar, o Autor não apresentou notas fiscais, comprovantes de aquisição ou outros elementos capazes de demonstrar, com precisão, o valor individual dos bens. Ainda assim, não se pode desconsiderar que houve descrição mínima do conteúdo da bagagem, tanto no registro administrativo
(
Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB)
quanto na petição inicial, o que afasta a completa
falta
de prova.

Cumpre destacar, ainda, que a Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece, em seus
arts
. 17, 32 e 33, que, não localizada a bagagem no prazo de 7 (sete) dias, em se tratando de voo doméstico, resta configurado o extravio definitivo, surgindo o dever de indenizar o passageiro. Referida norma também prevê a possibilidade de declaração especial de valor, com o objetivo de ampliar o limite indenizatório, o que não ocorreu no caso.

Todavia, a
falta
dessa declaração

não afasta o dever de reparação, tampouco autoriza a fixação de indenização dissociada das circunstâncias concretas, devendo o julgador, diante da inexistência de prova precisa do valor dos bens, arbitrar o montante de forma equitativa, à luz dos elementos disponíveis nos autos.

Nesse sentido:

(...)
Tese de julgamento:

1.
O extravio definitivo de bagagem caracteriza inadimplemento do contrato de transporte aéreo e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.
A indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem pode ser fixada com base na verossimilhança das alegações e na compatibilidade dos bens com a viagem, quando ausente prova em contrário.

3. O extravio definitivo de bagagem configura dano moral indenizável quando gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, devendo o quantum observar a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 487, I; 85, § 14; 98, § 3o; CC,
art
.
944; Lei no 9.099/95, art. 55, caput; Lei Estadual no 18.413/14,
arts
.
2o, II, e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.655.465/RS,
Rel
.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04 .2018; STJ, REsp 1.599.224/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.08.2017; STJ, REsp 1 .647.452/RO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
j .
26.02.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.216 .704/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24 .04.2018; TJPR, 2a Turma Recursal, RI no 0023923-38.2019.8 .16.0044, Rel. Juiz Irineu Stein Júnior, j. 27 .11.2020; TJPR, 2a Turma Recursal, RI no 0004862-06.2018.8 .16.0117, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, j. 03 .04.2020. (TJPR
,

2a Turma Recursal,
0003098-35.2025.8.16.0021, relator Desembargador

Alvaro
Rodrigues Junior,
publicado no DJE em
10/02/2026)
.

Em hipóteses como dos autos, a jurisprudência admite a fixação da indenização por
equidade
, justamente porque a prova exata do conteúdo da bagagem, em se tratando de objetos de uso pessoal, revela-se, muitas vezes, inviável. Nessa linha, o art. 944 do Código Civil estabelece que “
a indenização
mede-se
pela extensão do dano
”, o que impõe ao julgador a adoção de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

De outro lado, a estimativa unilateral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não encontra respaldo probatório suficiente para acolhimento integral, sob pena de se admitir reparação dissociada dos elementos constantes dos autos. Por sua vez, o valor fixado na sentença mostra-se aquém do prejuízo evidenciado, notadamente diante da natureza dos itens descritos e da perda integral
e definitiva
da bagagem.

Diante desse cenário, entendo que a solução mais adequada é a fixação do
quantum
indenizatório por equidade, em patamar intermediário, apto a recompor o prejuízo material de forma justa, sem ensejar enriquecimento sem causa. Assim, majoro a indenização por danos materiais para R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais), valor que melhor se harmoniza com o conjunto probatório e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos danos morais,
é
certo que, enquanto espécie de
responsabilidade extrapatrimonial, configura-se pela violação injusta a direito da personalidade, afetando atributos essenciais da dignidade humana, como a integridade física, a honra, a tranquilidade e a segurança.

A quantificação da indenização por dano moral exige prudência e observância a critérios consolidados pela jurisprudência: a gravidade e a repercussão do evento danoso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da condenação, a fim de se evitar, de um lado, o enriquecimento indevido da vítima e, de outro, a ineficácia da tutela jurisdicional.

Não se mostra, portanto, uma tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese,
A situação vivenciada ultrapassa, de forma evidente, o mero aborrecimento cotidiano, na medida em que não se limitou a simples atraso de voo, mas envolveu uma sucessão de falhas na prestação do serviço: perda de conexão, alteração unilateral do itinerário originalmente contratado, necessidade de deslocamento terrestre entre Cuiabá/MT e Sinop/MT, percurso de aproximadamente 500 km, atraso expressivo na chegada ao
destino final
, além do extravio definitivo da bagagem.

Essas circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam significativa violação aos direitos da personalidade do consumidor, que se viu submetido a situação de desgaste físico e emocional, com frustração legítima de sua expectativa de viagem, desconforto acentuado e privação de seus pertences pessoais por período prolongado, sem solução eficaz por parte da companhia aérea.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em hipóteses de falha relevante na prestação do serviço de transporte aéreo, especialmente quando associada a atraso substancial e extravio de bagagem, a indenização por dano moral deve ser fixada em patamar suficiente para compensar o prejuízo experimentado e desestimular a reiteração da conduta, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese
,
ao considerar as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na sentença
mostra-se aquém da gravidade dos fatos apurados, não atendendo
adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Diante desse cenário, entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$
7
.000,00 (
s
ete
mil reais), quantia que melhor se ajusta às peculiaridades do caso, à extensão do dano e aos parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, sem implicar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea.

4. Os danos materiais restaram comprovados por documentos fiscais emitidos antes da viagem, os quais guardam verossimilhança com a narrativa fática. A companhia aérea limitou-se a impugnação genérica, sem desconstituir as provas, em ofensa ao art. 341 do CPC.

5. A ausência de declaração especial de valor não exime a transportadora da reparação do dano material comprovado.

6. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados pelo passageiro, podendo ser reduzido quando exorbitante frente às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para o valor total de R$ 10.000,00, a ser dividido igualmente entre os autores.

Tese de julgamento: “1. Nas relações entre passageiros e companhias aéreas, prevalece a aplicação do CDC. 2.
A ausência de declaração especial de bens não afasta o dever de reparação integral quando comprovado o prejuízo material.
3.
O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
4. O valor indenizatório deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI e VIII, 14 e 20; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1005723-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023; TJ-MT, Ap. 0003673-27.2010.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28/06/2017; TJ-MT, N.U. 1018113-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30/01/2025; TJ-MT, N.U. 1001169-29.2023.8.11.0030, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/01/2025. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1014695-59.2025.8.11.0041, relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
De Oliveira, publicado no DJE 17/11/2025).

(...)
4. A alegação de alteração de malha aérea caracteriza fortuito interno, não excludente de responsabilidade. A ré não apresentou prova de comunicação prévia eficaz aos passageiros.

5. O atraso do voo em mais de 18 horas, sem assistência adequada e realocação apenas no dia seguinte, extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 para cada autor respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

(...)
.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 1048635-83.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastiao Barbosa Farias, publicado no DJE 30/04/2025).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação
e
major
o o valor da
indenização por danos materiais para R$
3
.000,00 (
trê
s mil reais)
, bem como o montante da
indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

Diante da alteração da condenação e do substancial decaimento da Requerida, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando-a ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026